Tribunal: TJMT
Processo: 1008442-11.2021.8.11.0004
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008442-11.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KLEYTON PEREIRA DE SOUSA - CPF: 003.690.141-54 (APELANTE), TIAGO VICENTE VIEIRA - CPF: 732.437.951-68 (APELANTE), DERLIVON PEREIRA DA SILVA - CPF: 453.004.291-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. TEORIA DA
ACTIO LIBERA IN CAUSA
. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. INDENIZAÇÃO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELO CRIME. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO E DE PROVA ESPECÍFICA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que lhes impôs a pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado, bem como o pagamento de indenização para reparação de danos no valor de R$ 1.010,00 (Um mil e dez reais).

2. Fatos relevantes: (i) os apelantes alegam que no momento dos fatos estavam sob efeito do uso de entorpecentes, que vinham usando há vários dias; (ii) a denúncia não indicou o valor pretendido a título de indenização.

3. Requerimentos: (i) absolvição, (ii) afastamento da obrigação de reparar o dano e (iii) isenção do pagamento de custas e despesas processuais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) se o uso de drogas (crack) pelos apelantes exclui a culpabilidade pela prática do crime; (ii) se é possível manter a condenação ao pagamento de reparação de danos sem pedido expresso ou instrução específica; e (iii) se os apelantes podem ser isentos do pagamento de custas e despesas processuais devido à sua hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A embriaguez voluntária por álcool ou substâncias análogas não exclui a imputabilidade penal, conforme dispõe o art. 28, II, do Código Penal, aplicando-se a teoria da
actio libera in causa
. O consumo de drogas, ainda que intenso, não afasta a culpabilidade dos apelantes, já que voluntário.

6. A fixação de indenização para reparação de danos prevista no art. 387, IV, do CPP exige pedido expresso na denúncia, indicação do montante pretendido e instrução específica. Ausente qualquer desses elementos nos autos, o pleito defensivo deve ser acolhido para afastar a obrigação.

7. O pedido de isenção de custas processuais deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal, conforme disposto no art. 804 do CPP.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de indenização pelos danos causados pelo crime.

______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 28, II; CPP, art. 387, IV; CF/1988, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 2.083.627/RS. TJMT, ApCrim
1005858-32.2022.8.11.0037, ApCrim 0020700-29.2016.8.11.0042, ApCrim
0006972-30.2019.8.11.0004, ApCrim 0002206-96.2017.8.11.0005.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Kleyton Pereira de Sousa
e
Tiago Vicente Vieira
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos do processo nº 1008442-11.2021.8.11.0004, que os condenou às penas de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em razão da prática do crime previsto no art. 155, §4º, I e IV, do Código Penal (id. 241238202).

Além das referidas penas, o juízo de primeiro grau, com fundamento no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, condenou os apelantes ao pagamento de R$ 1.010,00 (mil e dez reais) a título de indenização para reparação dos danos causados pelo crime.

Inconformados, em suas razões, pugnaram por suas absolvições alegando, em síntese, que estavam sob o efeito de drogas (crack), circunstância que teria comprometido a capacidade de autodeterminação e de

realização de juízo de valor a respeito de suas condutas. Alternativamente, requereram a isenção ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como o afastamento do valor fixado a título de reparação de danos (id. 241238214).

As contrarrazões do
Ministério Público de Mato Grosso
foram pela rejeição dos pleitos defensivos e consequente manutenção da sentença em todos os seus termos (id. 241238218).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo não provimento da irresignação (id. 248629651).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor de
Kleyton Pereira de Sousa
e
Tiago Vicente Vieira
, imputando-lhes a prática do crime previsto no art. 155, §1º e §4º, I e IV, do Código Penal, em razão dos seguintes fatos:

“
Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 09 de setembro de 2016, por volta das 00:00hs (repouso noturno), no estabelecimento denominado “Master Automação”, situado na Rua Goiás, Centro, neste Município de Barra do Garças/MT, os denunciados, agindo em concurso, união de propósitos e de esforços, subtraíram para eles, com rompimento de obstáculo e objetivando assenhoreamento definitivo, coisas alheias móveis, consistente em 01 (um) notebook, marca Dell, cor preto, avaliado em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), 01 (um) notebook, marca HP, avaliado em R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais), 01 (uma) máquina de cartão magnético, marca Uol, avaliado em R$ 700,00 (setecentos reais), 01 (uma) cártula de cheque preenchida no valor de R$ 190,00 (cento e noventa reais) e a quantia de R$ 120,00 (cento e vinte reais) em espécie, conforme o Auto de Avaliação Indireta à fl. 42-IP, em detrimento da vítima Derlivon Pereira da Silva. Empós, somente parte da res furtiva foi apreendida e entregue a quem de direito (Auto de Entrega à fl. 22- IP).

Segundo apurado, na data em questão, os denunciados, já premeditando o crime, bem como aproveitando-se do horário de menor vigilância, dirigiram-se ao mencionado estabelecimento, instante em que romperam a porta de blindex que dava acesso às dependências do recinto, utilizando-se da força física para provocar o deslocamento da folha de vidro, bem como o desencaixe do ferrolho da porta principal, e ali ingressaram (Laudo de Exame Pericial em Local de Patrimônio às fls. 37/41-IP).

Na sequência, eles apoderaram-se dos bens acima indicados e deixaram o local, oportunidade que venderam os notebooks subtraídos para terceiros (Srs. Carmelita Marques de Araújo e João Batista de Souza). Os denunciados KLEYTON (fls. 05/06-IP) e TIAGO (fl. 08- IP), ao serem interrogados, confessaram a prática criminosa
” (id. 241237678).

A denúncia, oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial nº 322/2016/DERF-BG/MT, foi recebida pelo Juízo de primeiro grau em 21/09/2021 (id. 241237683).

Após o encerramento da instrução criminal, o Juízo de primeiro grau condenou os apelantes à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, I e IV, do Código Penal.

Inconformados, em suas razões pugnaram por suas absolvições alegando, em síntese, que estavam sob o efeito de drogas (crack), circunstância que teria comprometido a capacidade de autodeterminação e a realização de juízo de valor a respeito de suas condutas. Alternativamente, requereram a isenção ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como o afastamento do valor fixado a título de reparação de danos (id. 241238214).

Ante a diversidade de matérias suscitadas, passo à análise de cada uma delas em separado.

1. Dos pedidos de absolvição
.

Inicialmente convém destacar que apesar do pedido de absolvição, os apelantes não negam a subtração dos bens indicados na denúncia, amparando a pretensão recursal no argumento de que na época dos fatos haviam consumido “crack” por cinco dias consecutivos.

Com base neste fato alegam que, sequer sabiam o que estavam fazendo e que estaria nítida a prática criminosa com o objetivo de sustentar a dependência química.

À luz destas pontuações pugnam por duas absolvições com base no art. 386, III e VI, do Código de Processo Penal.

Sem razão, todavia.

Apesar do argumento defensivo se amparar na suposta ausência de dolo da conduta, decorrente da inexistência de “vontade consciente” de apoderar-se definitivamente de coisa alheia (ausência de dolo), em razão do consumo excessivo de droga, a questão na realidade relaciona-se à culpabilidade do agente.

De acordo com os apelantes, no dia dos fatos ambos viviam em situação de rua e de dependência química.

Neste sentido, extrai-se das declarações de
Kleiton Pereira de Sousa
:

“[...]
que na época era morador de rua na região do Porto do Baé. Que na noite dos fatos estava há cinco dias virados, apenas usando drogas e bebendo, sendo que o Tiago estava da mesma forma. Que passaram em frente a loja e o interrogando empurrou a porta. Que pegaram os notebooks lá dentro. Que viveu em condição de rua por volta de cinco anos. Que está bem hoje em dia e já faz oito anos que segue lutando dia após dia. Que mora em Goiânia e não faz mais uso de drogas
” (extrato da sentença – id. 241238202).

Em declarações convergentes, o apelante
Tiago Vicente Vieira
relatou:

“[...]
que época do fato ele e Kleyton eram moradores de rua e viciados no crack. Que no dia dos fatos haviam acabado de fumar e estavam fissurados para continuar fumando. Que Kleyton o chamou para ir até a região do Centro pedir dinheiro. Que passando em frente ao estabelecimento mencionado forçaram o blindex e com pouco esforço ele abriu. Que entraram no estabelecimento e praticaram o crime. Que levaram notebooks, uma maquininha de passar cartão e uma folha de cheques. Que venderam parte desses objetos
”
(extrato da sentença – id. 241238202).

Embora a influência do uso de drogas não esteja devidamente comprovada nos autos, é certo que mesmo que reconhecida, não teria o condão de alterar a conclusão da sentença.

Isso porque, a configuração da prática criminosa depende da comprovação da tipicidade e ilicitude da conduta, assim como da culpabilidade do agente.

A tipicidade da conduta é induvidosa, na medida em que os apelantes confessaram a subtração de bens alheios móveis (tipicidade formal), em ação que levou a considerável lesão ao patrimônio da vítima (tipicidade material).

A ilicitude é igualmente evidente, pois a ação não foi praticada em legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de um direito ou estrito cumprimento do dever legal.

Por fim, a culpabilidade é igualmente evidente, pois os apelantes eram maiores de idade, dotados de desenvolvimento mental completo (imputabilidade), tinham potencial conhecimento da ilicitude da conduta e era exigível a adoção de conduta diversa.

Embora aleguem que não tinham condições de saber o que estavam fazendo, o art. 28, II, do Código Penal é claro em afirmar que a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos (drogas, por exemplo), não exclui a imputabilidade penal.

Apesar dos efeitos nocivos e deletérios do consumo de crack levar a alterações psíquicas e comportamentais bastantes graves, os elementos carreados ao feito convergem para o fato de que o consumo dos entorpecentes alegados pelos apelantes foi feito voluntariamente, razão pela qual não há falar-se em exclusão da imputabilidade do agente.

Inclusive, no item 21 da Exposição de Motivos do Código Penal, consta que “
ao resolver o problema da embriaguez (pelo álcool ou substância de efeitos análogos) do ponto de vista da responsabilidade penal, o projeto aceitou em toda a sua plenitude a teoria da
actio libera in causa seu ad libertatem

relata
, que, modernamente, não se limita ao estado de inconsciência preordenado, mas a todos os casos em que o agente se deixou arrastar ao estado de inconsciência
”.

E esta interpretação é amplamente aceita pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso que, em diversas oportunidades, já se posicionou no sentido de que a embriaguez voluntária não afasta a responsabilidade penal.

A este respeito, confira-se:

“
O fato de o recorrente sustentar que no dia dos fatos estava sob o efeito de álcool e/ou droga ilícita somente poderia ser utilizado para afastar o dolo se tal ingestão/consumo tivesse sido forçado ou acidental, pois, a embriaguez/torpor voluntário, como aparentemente ocorreu no caso em exame, não é hábil para excluir sua culpabilidade e, menos ainda, a ilicitude dos fatos, isso significando dizer que ao ingerir bebida alcoólica ou consumir alucinógenos por sua livre decisão, ele deve ser responsabilizado pelos atos praticados em estado de ebriedade, de acordo com a teoria actio libera in causa
” (N.U 1038805-13.2023.8.11.0003, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 09/08/2024).

Inclusive, em processo de minha relatoria, anotei que “
o cometimento do delito sob eventual efeito de drogas ou álcool não tem o condão de afastar, tampouco de mitigar, a imputabilidade penal do réu, a teor do que prevê a teoria da actio libera in causa, uma vez que não se trata de utilização decorrente de caso fortuito ou força maior, mas sim de consumo voluntário
” (N.U 1001729-79.2024.8.11.0015, Câmaras Isoladas Criminais, Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024).

Ante o exposto, deixo de acolher o pleito absolutório.

2. Do pedido de afastamento da condenação ao pagamento de valor a título de reparação pelos danos causados pelo crime.

Conforme mencionado, o juízo de primeiro grau, com fundamento no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, condenou os apelantes ao pagamento de R$ 1.010,00 (mil e dez reais) a título de indenização para reparação dos danos causados pelo crime.

De acordo com as razões recursais, o valor é temerário e baseia-se apenas na avaliação realizada pelo próprio ofendido.

O recurso comporta acolhimento neste ponto.

Inobstante os autos indiquem a imposição de prejuízos à vítima do crime narrado na peça inaugural, é certo que a denúncia, apesar da existência de pleito pela fixação de valor mínimo a título de indenização, não indicou o valor pretendido, o que inviabiliza a manutenção da sentença neste ponto.

Neste sentido, “
a fixação de valor mínimo para reparação dos danos (ainda que morais) exige: (I) pedido expresso na inicial; (II) indicação do montante pretendido; (III) realização de instrução específica a respeito do tema, para viabilizar o exercício da ampla defesa e do contraditório
” (AgRg no REsp n. 2.083.627/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023).

Igualmente: “
Ainda que haja pedido expresso na inicial acusatória para a fixação de reparação mínima dos danos causados à vítima em decorrência da infração, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, o Ministério Público não indicou um valor correspondente ao dano moral supostamente causado, não houve instrução específica acerca da questão, tampouco postulado em alegações, impedindo o acusado de se defender e de produzir contraprova
” (N.U 1005858-32.2022.8.11.0037, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024).

Por fim: “
De acordo com o STJ, com o qual se alinha este e. TJMT “à exceção da reparação dos danos morais decorrentes de crimes relativos à violência doméstica (Tema Repetitivo 983/STJ), a fixação de valor mínimo indenizatório na sentença - seja por danos materiais, seja por danos morais – ‘[...] exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório’
” (N.U 0020700-29.2016.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 27/08/2024).

Ante o exposto, acolho o pleito defensivo neste ponto, a fim de afastar a obrigação de reparar os danos causados pelo crime, sem prejuízo do ajuizamento da ação cível correspondente para discussão da matéria.

3. Do pedido de isenção do pagamento das custas e despesas processuais.

Em síntese os apelantes alegam que são hipossuficientes, que estão em situação de vulnerabilidade econômica e que a liquidação do valor acarretará em prejuízo à sobrevivência própria e de seus familiares.

Apesar dos argumentos defensivos de que não possuem condições
para arcar com as custas e despesas processuais, tal matéria é de competência do juízo da execução penal, pois, “
a condenação a custas e despesas processuais decorre de imposição legal (art. 804, CPP), devendo eventual situação de miserabilidade a ensejar pedido de isenção ou suspensão ser formulado perante o Juízo das Execuções Penais
” (N.U 0006972-30.2019.8.11.0004, Câmaras Isoladas Criminais, Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 17/12/2022).

Sendo assim,
no que se refere ao pleito visando a isenção do pagamento das custas e despesas processuais deduzido pelos apelantes, a razão não lhes assiste, eis que no que diz respeito ao tema o art. 804 do Código de Processo Penal, é de clareza solar ao dispor “
que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
.”

Por conta disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2º do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:
“
Art. 98.

[...]

§ 2.º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
”.

Inexiste, portanto, previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais, eis que, o que assegura o § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado, assim redigido:

“Art. 98.
[...]

§ 3º.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
. [...]”.

Destarte, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira dos apelantes seja realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, como se falar em inobservância ao disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

4. Conclusão.

Ante o exposto,
conheço
e
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Kleyton Pereira de Sousa
e
Tiago Vicente Vieira
, apenas para afastar a obrigação de reparar o dano causado pela prática criminosa, mantendo os demais pontos da sentença, em conformidade com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024